Tribunal: TJDFT
Processo: 0739899-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0739899-21.2025.8.07.0000 PACIENTE: ALLAN GUEDES FERREIRA IMPETRANTE: THIAGO CHRISTIAN DE FRANCA CARVALHO, THIAGO ETTINGER OLIVEIRA, THIAGO RODRIGUES BRAGA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por THIAGO RODRIGUES BRAGA e OUTRO(S) em favor de ALLAN GUEDES FERREIRA, em face da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva apresentado pela Defesa, conforme decisão de id 248637463 (autos n. 0711850-07.2025.8.07.0020). Os impetrantes narram que o paciente fora preso em flagrante no dia 03/06/2025 e a prisão fora convertida em preventiva no dia 04/06/2025. Narra que a prisão já foi reavaliada em 23/06/2025, 15/08/2025 e 03/09/2025. Afirma que um dos fundamentos que amparavam a custódia cautelar era a alegada ausência de endereço no distrito da culpa, contudo, a família do paciente fixou residência em Brasília/DF, o que comprova a existência de vínculos sólidos com o distrito da culpa. Diz que eventual preocupação do Poder Judiciário pode ser suprida mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, como o monitoramento eletrônico. Alega que a periculosidade social não pode ser aferida com base na própria gravidade concreta da conduta, devendo ser analisados outros elementos capazes de atestar a conduta social do paciente, tais como a Folha de Antecedentes Criminais, a Certidão Negativa Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, o cargo de Assistente da Divisão de Informática na Administração Pública Municipal, a carta de recomendação da JL Motors e a recomendação da Igreja Batista Miramar. Ainda quanto à gravidade concreta da conduta, aduz que esta não pode ser utilizada como fundamento para prisão preventiva quando inexiste o real periculum libertatis. Sustenta que, apenas para fins de análise comparativa e de diferenciação em relação à outra impetração anteriormente manejada, além da alteração fática já comprovada nestes autos, requer a realização do distinguishing dos precedentes citados, com base no 315, § 2o, VI, do CPP. Por entender presentes os requisitos, requer a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva, com ou sem aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP, com a expedição urgente do respectivo alvará de soltura. No mérito, requer a confirmação da ordem para revogar a prisão preventiva decretada, em razão da ausência dos requisitos autorizadores. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e as que se sucederam, reanalisando os requisitos autorizadores. Confira-se a decisão mais recente, datada de 03/09/2025 (Processo 0711850-07.2025.8.07.0020, id 248637463, sem grifos no original): Ao analisar os autos, verifico que, em 04/06/2025, foi decretada a prisão preventiva do acusado para garantia da ordem pública, conforme decisão de ID 238277721. Em razão dessa decisão, a Defesa Técnica apresentou diversos pedidos de revogação da custódia cautelar, impetrando, inclusive, Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor do acusado (PJE 0722360-42.2025.8.07.0000). Entretanto, todos os pedidos defensivos foram indeferidos, sob o argumento de que os fatos investigados (disparo de arma de fogo na boca da vítima, em via pública, com exigência de transferência bancária) revelam, de forma incontestável, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do réu, configurando risco efetivo à ordem pública. Nas citadas decisões, ressaltou-se, ainda, que, além da gravidade da conduta e a periculosidade do agente, a segregação cautelar é necessária para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o réu não possuía endereço no distrito da culpa e há registro de tentativa de evasão logo após os fatos. Diante desse contexto, denota-se que, ao contrário do que afirma a Defesa Técnica, a prisão cautelar não foi decretada exclusivamente com fundamento na ausência de endereço fixo do acusado no distrito da culpa. A decretação da segregação cautelar, bem como a manutenção, foi lastreada especialmente na gravidade concreta da conduta e na periculosidade social do agente. Sendo assim, o fato de o réu ter constituído endereço fixo em Brasília/DF pelo prazo de 12 (doze) meses não é capaz de justificar a revogação da prisão preventiva, visto que os demais argumentos, gravidade da conduta e periculosidade do agente, permanecem inalterados, ante a ausência de alteração do contexto fático. Ou seja, por mais que o acusado agora possua endereço no distrito da culpa, subsiste a hipótese de justificação para o decreto da prisão preventiva, referente à necessidade de acautelar a ordem pública, bem como a hipótese de admissibilidade, uma vez que os fatos em apuração se tratam, em tese, de tentativa de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. A custódia cautelar, desse modo, permanece necessária às circunstâncias do caso vertente. Por fim, friso que, por meio de uma simples leitura, observa-se que o pedido de revogação da prisão preventiva de ID 247865215 possui, na íntegra, idêntico teor do pedido apresentado no ID 242957274, diferindo apenas quanto à alegação sobre a constituição de domicílio no distrito da culpa. Destarte, as demais teses defensivas suscitadas já foram exaustivamente analisadas e afastadas na decisão de ID 246328737, motivo pelo qual deixo de apreciá-las novamente. Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva. Intime-se o Ministério Público e a Defesa Técnica da presente decisão. Neste momento processual, diante dos elementos constantes dos autos, e a despeito dos argumentos apresentados pela Defesa, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar da paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Registre-se que o paciente fora denunciado em 18/06/2025 pelo grave crime previsto no artigo Art. 121, §2o, incisos I e IV c/c Art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima), pelos fatos assim narrados na denúncia (Processo 0711850-07.2025.8.07.0020, id 240046855): No dia 03 de junho de 2025, terça-feira, por volta das 00:30 hs, em frente ao edifício Tagualife, localizado na CSG 03, nesta região administrativa de Taguatinga/DF, ALLAN GUEDES FERREIRA, agindo livre e voluntariamente, com vontade de matar, munido de uma arma de fogo, efetuou disparo contra Felipe E.D.D.O, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial/prontuário médico a ser oportunamente juntado, somente não consumando o homicídio por circunstâncias alheias a vontade do denunciado. Como se verifica pelos fatos acima descritos, conforme investigações policiais, presente o fumus comissi delicti e, do mesmo modo, o periculum libertatis, haja vista que o paciente apresentou reação desproporcional a desacertos comerciais havidos com a vítima, e, ainda, em tese, praticou o crime valendo-se recurso que dificultou a defesa da vítima, ao surpreendê-la com um tiro na boca em meio a uma discussão. Não obstante o impetrante apresente endereço da família do paciente no Distrito Federal, há de se ressaltar que sua ausência não era o único fundamento a respaldar o decreto de prisão. Na hipótese, portanto, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP), não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se as informações judiciais. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator